Tribunal: TJDFT
Processo: 0738651-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738651-25.2022.8.07.0000 RECORRENTE: LEONARDO DA SILVA FERNANDES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Execução penal. Direito de visita. O direito de visita não é absoluto. Pode ser suspenso ou restringido, consoante o parágrafo único do art. 41 da LEP. Não se autoriza visita a interessado que cumpre pena no regime aberto, ainda que se trate do cunhado do apenado. Agravo não provido. O recorrente alega violação aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/1984, defendendo o indevido indeferimento do direito de visita de seu cunhado. Ressalta que a limitação ou a suspensão de que trata o referido dispositivo legal se refere a uma sanção disciplinar, mostrando-se descabida na hipótese, pois não há nos autos relatos de que o apenado tenha cometido infração disciplinar passível da referida punição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/1984. Com efeito, a turma julgadora, acerca da matéria, concluiu que: O Tribunal de origem entendeu que o direito de visitas à pessoa presa não é absoluto, assim fundamentando: “O direito de visita não é absoluto. Pode ser suspenso ou restringido, consoante o parágrafo único do art. 41 da LEP. Não se autoriza visita a interessado que cumpre pena no regime aberto, ainda que se trate do cunhado do apenado. (...) O interessado, que cumpre pena em regime aberto (execução penal n. 0017708- 90.2016.8.07.0015), insere-se na restrição da Portaria da VEP n. 008/2016. Não é recomendável que frequente estabelecimento prisional e tenha contato com o interno, ainda que se trate de seu cunhado. Aliás, caso contrário, descumprirá uma das condições do regime” (ID 43365125). Assim, aplica-se na hipótese o óbice previsto no enunciado 280 da Súmula do STF, por analogia, considerando que o acórdão recorrido fundamentou a sua decisão em dispositivo normativo local (Portaria da VEP n. 008/2016), ainda que a parte recorrente alegue violação ou interpretação divergente de dispositivos de lei federal (AgInt no AREsp n. 1.978.148/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 30/11/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005